Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:
 - 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;
- 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Em 9/1/2026, deferi a progressão para o regime semi aberto ao apenado WALTER DEGATTI NETO. 
Em 22/01/2026, deferi o pedido de comutação da pena remanescente de WALTER DELGATTI NETO na proporção de 1/5, nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 (eDoc. 384). 
Em 09/03/2026, o Chefe de Divisão da unidade prisional remeteu a seguinte manifestação: “A fim de instruir os autos da execução 000347-62.2025.8.26.0520, informo V. Exª., que o preso Walter Delgatti Neto, matrícula 0.548.347, consta na lista de parecer favorável para saída temporária de março/2026 nos termos da Portaria Conjunta 02/2019 dos DEECRIMS de São Paulo (autos da saída temporária 0000851-26.2026.8.26.0520). Informo que de acordo com o cálculo de pena e atestado de conduta carcerária, o referido preso preenche os requisitos objetivo e subjetivo. Consigno que a saída está prevista com início a partir das 06:00 do dia 17/03/2026 e retorno até às 15:00 do dia 23/03/2026; bem como, informo que Walter Delgatti Neto será monitorado eletronicamente (com uso de tornozeleira eletrônica)” (eDoc. 393).
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “O art. 122 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece que o apenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá obter autorização para o benefício da saída temporária para frequentar curso supletivo profissionalizante, de ensino médio ou de nível superior. Em que pese o apenado esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, o estabelecimento prisional apresentou informação genérica, com a indicação apenas do período em que se daria a saída temporária (17.3.2026 a 23.3.2026), sem especificar e comprovar a finalidade legalmente exigida pelo art. 122 da LEP, qual seja, de frequência em curso supletivo profissionalizante. Não está preenchido, portanto, um dos requisitos objetivos para a concessão da benesse. A manifestação é pelo indeferimento da saída temporária de Walter Delgatti Neto” (eDoc. 396).
Em 12/03/2026, indeferi o requerimento de saída temporária (eDoc. 398).
Em 18/03/2026, indeferi o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a saída temporária (eDoc. 407). 
Em 23/03/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “a) O recebimento e a juntada dos 10 (dez) documentos que instruem esta manifestação, compreendendo atestados de conduta, de estudo, de leitura e o boletim do Inep; b) O deferimento do presente pedido, para declarar remidos os dias de pena correspondentes: Às 296 horas de estudo em cursos de capacitação, que perfazem 24 (vinte e quatro) dias, resguardando-se o saldo de 8 (oito) horas; Às 4 (quatro) obras literárias devidamente lidas e resenhadas, que perfazem 16 (dezesseis) dias; À aprovação e desempenho do sentenciado no ENEM PPL 2025, que perfazem 133 (cento e trinta e três) dias; c) A consequente determinação para a imediata averbação e atualização do cálculo de penas (totalizando 173 dias remidos), expedindo-se ofício ao juízo de origem e à unidade prisional com o novo Boletim Informativo atualizado do Sentenciado” (eDoc. 411).
Em 30/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pela remição de 100 dias em razão da aprovação integral do apenado no ENEM PPL 2025, sem o acréscimo de 1/3 a que se refere o art. 126, § 5º, da LEP; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, para que determine ao estabelecimento penal a comprovação, se houver: b.1) da apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação, e da respectiva avaliação; b.2) da existência de autorização ou convênio do estabelecimento prisional com as instituições responsáveis pelos cursos realizados pelo sentenciado, bem como da integração de tais cursos ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021”(eDoc. 150).
Em 31/03/2026, deferi parcialmente o pedido para homologar a remição de 100 (cem) dias de pena, correspondentes à sua aprovação integral no ENEM PPL 2025; determinei, a expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, para que determinasse ao estabelecimento penal que comprove, se houver: b.1) a apresentação das resenhas de leitura feitas pelo apenado à comissão de validação e a respectiva avaliação; b.2) a existência de autorização ou convênio do estabelecimento prisional com as instituições responsáveis pelos cursos realizados pelo sentenciado, bem como a integração de tais cursos ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ nº 391/2021; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 9ª RAJ/SP (eDoc. 424).
Em 23/04/2026, a defesa apresentou requerimento de progressão de regime (eDoc. 436).
Em 04/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo deferimento do pedido de progressão ao regime aberto e pela reiteração de ofício ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ/SP, para que adote as providências necessárias junto à unidade prisional para o encaminhamento da documentação comprobatória, se houver, da leitura de livros pelo apenado (incluídas a resenha da leitura e a respectiva avaliação), além da existência de autorização ou convênio da unidade prisional com as instituições responsáveis pelos cursos realizados pelo sentenciado, bem como da integração de tais cursos ao projeto político-pedagógico da unidade carcerária, com a comprovação de atendimento das exigências do art. 4º da Resolução CNJ n. 391/2021” (eDoc. 150).
WALTER DELGATTI NETO tem 36 (trinta e seus) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de pena. Não há registros de remição. O apenado cumpre a pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias.

É o relatório. DECIDO. 

No que concerne à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112.  A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:     
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;    
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;     
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;   
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;   
VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional;
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 
d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;
VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.  
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
(...)
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.  
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
A redação originária do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal previa a progressão de regime após o transcurso de 1/6 da pena, independentemente da condição de reincidente do apenado. 
Esse percentual mostra-se aplicável aos delitos perpetrados antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964 de 2019, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, para estabelecer o percentual de 20% (vinte por cento) da pena, para a progressão de regime nas hipóteses em que o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, inciso II).
No caso concreto, o apenado é reincidente, pois já havia sido condenado pela prática do crime previsto nos arts. 171 do Código Penal, no âmbito dos autos nº 0013971-19.2015.8.26.0037, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Araraquara, e cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 26/02/2018. Do mesmo modo, o apenado foi condenado, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Araraquara, pela prática do delito previsto no art. 297, caput, do Código Penal (autos nº. 0004334-44.2015.8.26.0037).
A partir da constatação de que o apenado é reincidente, bem como do fato de que o delito objeto da imputação na Ação Penal 2428/DF foi perpetrado entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, incide o percentual decorrente da reforma da Lei de Execução Penal empreendida pela Lei nº. 13.964 de 2019, que estabeleceu o patamar de cumprimento de 20% da pena, tratando-se de apenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, inciso II)   
Conforme detalhado pela Procuradoria-Geral da República, “após, aplicada a comutação – de um ano, dois meses e um dia, nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial n. 12.790/2025 –, a pena de reclusão foi fixada em sete anos e vinte e nove dias. Posteriormente, a execução penal passou a incluir a pena de dez meses e vinte dias de detenção, imposta na AP n. 1015706- 59.2019.4.01.340010, resultando em um total de sete anos, onze meses e dezenove dias de pena definitiva a ser cumprida pelo sentenciado” (eDoc. 442). Sobre este quantum deve-se verificar o cumprimento do percentual estabelecido pelo art. 112 da LEP.
Na presente hipótese, de acordo com o Boletim Informativo da Secretaria de Administração Penitenciária, o requisito objetivo foi alcançado em 26/04/2026 (eDoc. 150).
Por outro lado, o requisito subjetivo (art. 112, § 1º da LEP), encontra-se comprovado pela certidão da Direção da unidade prisional, que atesta o comportamento ótimo do reeducando (eDoc. 438).
Desse modo, cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, a progressão de regime é medida que se impõe.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao sentenciado WALTER DELGATTI NETO (CPF n. 378.676.428-03), que deverá observar as condições gerais e obrigatórias, bem como as seguintes condições específicas:
1) Demonstração de exercício de atividade laborativa lícita; 
2) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, conforme artigo 146-B, VI, da Lei de Execução Penal, com zona de inclusão restrita à Comarca de seu endereço residencial e observância de recolhimento domiciliar (a) durante a semana no período noturno - das 19h00 as 6h00; (b) integralmente nos finais de semana e feriados. A SEAP deverá enviar à juízo relatórios semanais. 
3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, assim como a obrigação de entrega dos passaportes ao Juízo da Execução da Comarca de origem; 
4) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades; 
5) Proibição de utilização de redes sociais.

O sentenciado deverá ser advertido de que, nos termos da Lei de Execuções Penais:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
DETERMINO ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 9ª Região que proceda à emissão de novo atestado de pena a cumprir referente ao sentenciado WALTER DELGATTI NETO, e o encaminhe a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
DETERMINO à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo a adoção das providências cabíveis para a efetivação do monitoramento. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente